Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-13.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003350-13.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JEANE VIEIRA PEREIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e danos morais, decorrentes de alegada falha na prestação de serviços de transporte aéreo pela empresa LATAM AIRLINES GROUP S/A em razão de cancelamento de passagem aérea, id. 331121370.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a condenação da empresa ao pagamento de indenização, considerando as regras aplicáveis ao cancelamento de passagens em tarifa promocional e os limites da responsabilidade civil do fornecedor.

3. Embora seja incontroversa a relação de consumo entre as partes e a aquisição das passagens aéreas pela recorrente no valor total de R$ 2.489,49 para viagem familiar Goiânia-São Paulo (id. 331121356), a análise dos elementos probatórios revela que a recorrente não logrou demonstrar o momento em que foi solicitado o cancelamento da passagem de sua filha e a comprovação dos alegados motivos de saúde que teriam impedido a viagem.

4. A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que, mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, devendo o consumidor fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. No caso específico de cancelamento de passagens aéreas, o momento da comunicação e a justificativa apresentada são elementos fundamentais para determinar se houve ou não prejuízo à empresa e, consequentemente, se a retenção de valores é justificável.

5. A recorrente não comprovou quando foi realizada a comunicação à empresa sobre a impossibilidade de embarque de sua filha, se antes ou após a data originalmente programada para a viagem. Não juntou aos autos protocolos de atendimento, registros de ligações, e-mails ou qualquer outro documento que demonstrasse ter solicitado o cancelamento em tempo hábil para permitir a revenda do bilhete, fato essencial para caracterizar eventual abusividade na conduta da empresa.

6. Ademais, a recorrente alegou que o cancelamento decorreu de problemas de saúde de sua filha, mas não apresentou qualquer atestado médico, laudo ou documento que comprovasse a existência da enfermidade que teria impossibilitado a viagem. A ausência de prova documental sobre a alegada doença compromete a verossimilhança da narrativa e impede a adequada análise da justificativa apresentada para o cancelamento.

7. Quanto à alegada violação ao artigo 740, §3º do Código Civil, que limita a retenção a 5% do valor da passagem, observa-se que tal dispositivo se aplica quando o cancelamento é comunicado "em tempo de ser renegociada" a passagem. Sem a comprovação do momento da solicitação e da justificativa médica alegada, não há como aferir se a empresa teve oportunidade de revender o bilhete ou se o cancelamento se deu por motivo que justificasse tratamento diferenciado, requisitos essenciais para aplicação da norma protetiva.

8. Quanto aos danos morais pleiteados, não restaram demonstrados elementos que caracterizem lesão à dignidade ou aos direitos da personalidade da recorrente. O mero dissabor decorrente do cancelamento de viagem, sem comprovação de circunstâncias excepcionais, conduta ilícita da empresa ou mesmo da veracidade dos motivos alegados, não configura dano moral indenizável.

9. A responsabilidade civil exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal. No presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a alegar genericamente que solicitou o cancelamento por motivos de saúde de sua filha, sem demonstrar quando isso ocorreu nem apresentar qualquer comprovação médica da alegada enfermidade, elementos fundamentais para caracterizar eventual falha na prestação do serviço.

10. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. ONUS MÍNIMO DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração. A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido. (N.U 1000396-50.2025.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR E AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO. (...)“1. O consumidor deve comprovar minimamente a solicitação administrativa de cancelamento ou remarcação de passagem aérea. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração de verossimilhança das alegações. 3. Ausente prova da negativa indevida da companhia aérea, não há falha na prestação do serviço nem dever de indenizar.” (N.U 1061031-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)”.

11. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026